Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-24.2022.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – 1. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE – PENA INICIAL MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos o quantitativo estipulado na sentença condenatória para fixar a pena basilar acima do mínimo legal, pois levou em consideração os maus antecedentes do apelante.
2. A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não havendo como se falar, pois, em inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001618-24.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILTON DUARTE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA SCHWINGEL IEGGLI - CPF: 041.869.381-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANILTON DUARTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO

– 1.
POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARR
AZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO
DOS MAUS ANTECEDENTES
DO
APELANTE
– PENA INICIAL MANTIDA –

2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA
–
3
.

RECURSO DESPROVID
O
.

1.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos o quantitativo estipulado
na sentença
condenatória

para fixar a

pena
basilar acima do mínimo legal,
pois
levou em consideração
os maus antecedentes
do apelante.

2.
A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não havendo
como se
falar, pois, em inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanilton
Duarte
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1001618-24.2022.8.11.0029
, pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Ca
narana
/
MT
, condenando-o
pelo crime
de
tentativa de
furto (
art. 155,
caput
,
do Código Penal
)
, à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
75
(
setenta e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, nas razões
vistas

no ID
158815868
, requer
“
a reforma da r. sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de afastar o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, em razão de ser uma estigmatização eterna dos pecados anteriores e, consequentemente, seja fixada a pena no mínimo legal
”
.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
158815871
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, nesta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
160865180
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
n
o ID
158815804
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de

setembro de 2022, por volta das 18h00min, no supermercado economia, localizado na

Avenida Rio Grande do Sul, no 3553, Canarana/MT, o denunciado
VANILTON DUARTE
,

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animu
s

furandi
,

subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) Bicicleta, cor roxa, número de Série Ob29062, de

propriedade da vítima Marcia
Schwingel

Ieggli
, conforme boletim de ocorrência em anexo.

Segundo restou apurado, na data acima apontada, a vítima foi até o

supermercado economia, nesta urbe, quando deixou a bicicleta estacionara defronte ao

local. Desta feita, o denunciado, aproveitando-se da ausência da vítima, subtraiu a bicicleta, cor roxa, número de Série Ob29062, de propriedade da ofendida, tomando rumo

ignorado.

Em seguida, a vítima notou que sua bicicleta tinha sido subtraída,

oportunidade em que solicitou acesso as imagens de monitoramento eletrônico do

estabelecimento, repassando-as a autoridade policial, que, de imediato, realizou diversas

diligências, localizando, logo depois, o denunciado na posse da res furtiva, dando-lhe voz

de prisão em flagrante delito.

[...]
.

Negritos no original

A
materialidade e autoria do crime de furto narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temáticas.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula a revisão da pena
que foi aplicada à sua pessoa
.
Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
(
ID
158815853
)
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
CONDENO
o réu
VANILTON DUARTE
como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, não difere da reprovabilidade ordinária do tipo penal.
No que se refere aos antecedentes o réu possui, sendo um executivo penal (autos 0000379-
75.2017.811.0029 – 2° vara desta comarca e uma condenação transitada em julgado nos autos 0000737-06.2018.811.0029, razão que será valorado um nas circunstâncias judiciais e outro na segunda fase.
Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstâncias são normais do tipo. O motivo do crime é reprovável. No entanto, inerente ao tipo penal. As consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma
, FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo de pena em trâmite na Segunda Vara desta Comarca (No 0000379-75.2017.811.0029), bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto.

Ante a compensação entre confissão e reincidência, mantenho a pena base e a
torno provisória em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não havendo qualquer causa de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente, à época dos fatos.

O regime da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

Considerando a reincidência, observo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CP, deste modo deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de aplicar
o sursis
.

[...
]
.

Destaques no original

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as
circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que o
seu
prolator agiu com acerto
majorar
a pena
-
base utilizando-se de
uma das
condenações transitadas em julgado para exasperar os maus antecedentes do
apelante
;
bem como
o processo executivo de pena
a
que
ele
responde para reconhecer a aplicar a agravante da reincidência.

Destarte, não há motivo para a retificação da pena
basilar
, porque foi
majorada
em razão dos maus antecedentes do
apelante
e
da existência de processo executivo penal apto a atrai a aplicação da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, fundamentos
, esses,
que
se mostram idôneos e justificam o incremento
realizado
pelo prolator
da
sentença conden
atória.

Ainda acerca do tema, deve ser registrado que, segundoa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O agravo não pode ser conhecido quanto ao capítulo do afastamento do repouso noturno, porquanto sequer foi suscitado em sede de apelação, não tendo sido o tema, portanto,
prequestionado
, o que leva à impossibilidade de sua cognição neste agravo regimental. 2.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
3. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4.
No presente caso, foi valorada negativamente a vetorial dos antecedentes do art. 59 do CP. Por isso, considerando o intervalo de 6 anos entre as penas máxima (8 anos) e mínima (2 anos) do delito de furto qualificado, não é excessiva a elevação da pena-base em 2 anos, pois corresponde a aumento de 1/3 do referido intervalo da pena em abstrato, o que é plenamente justificável e proporcional, tendo em vista ser o recorrente
multirreincidente
, contando com 7 (sete) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, tendo sido 6 (seis) delas valoradas na pena-base
.
5. Outrossim, o Tribunal apenas alterou o título jurídico dos fatos ensejadores das múltiplas reincidências do agravante, transmutando do rótulo da personalidade e da conduta social para os antecedentes, para adaptar-se à jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.650/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022).

Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além do mais,
não se pode olvidar que somente se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso
destes autos, uma vez que o aumento operado pel
o
magistrad
o
, quando sopesado com os maus antecedentes do apelante, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

N
o que se refere ao reconhecimento da inconstitucionalidade da agravante da reincidência, tem-se que, igualmente, esse pedido não pode prosperar, tendo em vista que a reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não havendo falar-se, pois, em inconstitucionalidade da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

A propósito, ao lecionar sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

O referido aumento constituiria a punição dupla. A
idéia
, em nosso entendimento, peca pela simplicidade. O sistema de fixação das penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XVLI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo particularizado. (...) a pena do seu mais recente crime comporta gradação e o magistrado nada mais faz do que considerar o fato de Fulano, já tendo sido apenado pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes. Demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 422).

De mais a mais,
impõe-se salientar que o assunto foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da agravante da reincidência, capitulada no art. 61, I, do Código Penal, que deve ser considerada na segunda fase dosimétrica com fulcro no art. 68 da dita
Lex
, consoante se infere do resumo dos respectivos julgamentos assim sumulados:

AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE –
Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência
.
(STF – RE 453.000/RS – Relator: Ministro Marco Aurélio – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 04/04/2013 – Publicação: Repercussão Geral - Mérito DJe-194 03/10/2013).

Destacamos

Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2.
Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS)
. 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.
(STF – HC 93815/RS – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 04/04/2013 – Publicação: DJe-083 06/05/2013)

Destacamos

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Vanilton
Duarte
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023